Tribunal: TJMT
Processo: 0009582-17.2016.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009582-17.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUNHO GIL DE SOUZA - CPF: 021.094.121-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 11, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, – IMPOSSIBILIDADE –ENTENDIMENTO CONSOLIDADE STF E STJ -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento cristalizado no enunciado nº 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.º 0009582-17.2016.8.11.0055 (Código 219569), originária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual,
Junho Gil de Souza
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 12 (dose) dias dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito prevista no art. 44, inciso IV, do Código Penal. (Id. 68307040/41).

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (Id. 68307047). Em suas razões pleiteia a readequação da pena aquém do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume os termos da sentença. (Id. 68307950).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“Posse ilegal de munições de uso permitido. Sentença condenatória. Inconformismo da Defesa. Pretendida redução da pena, na segunda fase dosimétrica, aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Exegese da súmula 231 do STJ. Matéria também julgada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 597.270 QO-RG, com repercussão geral. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 32666981).

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.º 0009582-17.2016.8.11.0055 (Código
219569
), originária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual,
Junho Gil de Souza
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 12 (dose) dias dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito prevista no art. 44, inciso IV, do Código Penal.

Emerge dos autos (Id. 28163486):

“(...)
Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no die 19 de março do 2016. Por volta das 16:00hs, na residência localizada na Rua Q, QD 37, LT. 15, Bairro Jardim Morada do Sol, em Tangará da Serra, o Denunciado Junho Gil do Souza, vulgo “Salada” mantinha sob sua guarda 15 (quinze) munições calibre 38 em desacordo com as munições legais e regulamentares.

Evola-se dos autos que ao dar cumprimento ao mandado do busca e apreensão expedido nos autos n°. 3670-39.2018.811.0055.contrao suspeito conhecido pela alcunha do ‘Salada’, identificado posteriormente como Junho Gil de Souza, foi encontrado em sua residência 14 (quatorze) munições calibre .38 entre os colchoes da cama box a mais 01 (uma) munição calibne.38 em uma rede nos fundos da residência.

De acordo com o exame do eficiência realizado nas munições através do laudo do balística forense, concluiu-se que são eficientes
(Id. 68307008)

DA READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A defesa pleiteia a readequação da pena aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ, por conta da circunstância da confissão espontânea.

Oportuno, transcrevo a dosimetria aplicada à sentença:

“DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME

DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES

A Lei nº 10.826/2003 atribui para o crime capitulado em seu artigo 12, a pena de um (01) a três (03) anos de detenção, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito.

Seus antecedentes não são ruins, pois, em que pese possuir uma (01) sentença penal condenatória definitiva pela prática dos delitos consignados no artigo 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, prolatada no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 215128 (Juízo da Primeira Vara Criminal), vislumbro que o fato do referido feito foi praticado após a data do fato desta demanda em julgamento, razão pela qual, não há o que se falar em maus antecedentes.

A propósito, acerca da matéria, impende consignar o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - CULPABILIDADE DO APELANTE - POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE - ELEMENTO INTEGRANTE DO CONCEITO DE CRIME QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM A CULPABILIDADE PREVISTA NO ART. 59 DO CP - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - MAUS ANTECEDENTES - VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM FATO POSTERIOR AO CRIME APURADO NESTES AUTOS - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AUMENTAR A PENA BASILAR - ORIENTAÇÃO DO STJ - MOTIVO DO CRIME - PERDA DE DINHEIRO NA COMPETIÇÃO DE SINUCA - JUSTIFICATIVA QUE DESTOA DAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS - QUANTIDADE DE BEBIDA ALCOÓLICA INGERIDA QUE NÃO INFLUI NA CONDUTA AO PONTO DE FUNDAMENTAR OS MOTIVOS DO CRIME - PARECER DA PGJ - PENA-BASE REDIMENSIONAR PARA O MÍNIMO LEGAL - APELANTE ALEGOU TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA - RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO QUALIFICADA JUSTIFICADA - APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO CONDUZ À REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - PENA IMPOSTA, PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS QUE AUTORIZAM O REGIME INICIAL SEMIABERTO - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A PENA. A potencial consciência da ilicitude é elemento integrante do conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (TJMT, Enunciado Criminal 12). Fato posterior ao crime apurado nestes autos não se afigura idôneo para aumentar a pena basilar como maus antecedentes (STJ, HC nº 427.096/PE). Os fundamentos utilizados “destoam das provas colhidas nos autos, pois a motivação, em nenhum momento esteve ligada à perda de dinheiro na competição de sinuca, mas sim as agressões verbais” ao passo que “a quantidade de bebida alcoólica ingerida em nada influi na conduta ao ponto de fundamentar como circunstância judicial desfavorável” (Parecer da PGJ nº 011146-010/2006, Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça).A aplicação da circunstância atenuante [confissão qualificada] não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.A pena imposta - 6 (seis) anos -, a primariedade e a circunstâncias judiciais favoráveis do apelante autorizam o regime inicial semiaberto. (STJ, HC nº 430.060/SP) (TJMT, Ap 75085/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”

Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime.

As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências são normais à espécie do delito mencionado.

Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois esta é a própria sociedade.

Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do implicado, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, razão pela qual, FIXO-A, portanto
, em um (01) ano de detenção.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes de pena. Por outro lado, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, devidamente insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, razão pela qual, atenta a súmula 231 do STJ, que aduz: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de um (01) ano de detenção.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causa de diminuição ou aumento de pena.

Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA do crime em questão em um (01) ano de DETENÇÃO e doze (12) dias-multa, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/20 do salário mínimo vigente à data do fato (30/03/2016), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2º, “c” do CP.

Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu por uma (01) pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.”
(Id. 68307041).

Em relação ao pedido de superação da Súmula 231 do STJ, o apelante requer seja reduzida a pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, com o reconhecimento da confissão espontânea.

Destarte, a inviabilidade do pedido está referendada pelo teor do Enunciado da Súmula 231 do STJ, que estabelece:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Neste sentido tem-se decidido este E. Tribunal de Justiça:

“(...) Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 0008951-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).”

“(...) 3.2.
Com relação à pretendida preponderância das reconhecidas atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea sobre a referida agravante com duas atenuantes, é unívoco que a pena não poderá ser reduzida aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes, nos termos da Súmula 231/STJ.

3.3. O art. 46 da Lei n. 11.343/2006 exige a comprovação cabal de que, ao tempo da ação, o agente não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de autordeterminar-se de acordo com esse entendimento.

4. Apelo desprovido.

(N.U 0000360-51.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)”.

Assim, verifica-se que o pleito defensivo contraria o ensinamento da Súmula, restando inviabilizado seu provimento.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Junho Gil de Souza.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Apelação Criminal n.
0009582-17.2016.8.11.0055

Apelante:

Junho Gil de Souza

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem:
2
ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT

Compulsando detidamente o feito, observo que o apelante foi preso em flagrante delito, processado e, finalmente, condenado na forma do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que, no suposto cumprimento de um mandado de busca e apreensão – não encartado nos autos, convém registrar –, policiais civis encontraram em sua residência 15 munições de calibre .38, as quais o acusado admitiu serem de sua propriedade.

Frise-se que não há notícia da prática de crimes tangenciais e nem sequer se sabe a natureza das apurações que teriam levado à expedição do mencionado mandado, uma vez que o respectivo procedimento também não foi carreado aos autos.

Nesse contexto, embora o vertente recurso não contenha pedido de absolvição, peço licença ao relator para,
ex officio
, absolver o réu, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender que o fato narrado na denúncia é materialmente atípico. Isso porque não foi encontrada nenhuma arma de fogo em poder do apelante, e, na minha concepção, a quantidade de munição apreendida na espécie não é significativa, fatores que evidenciam a ausência de potencialidade lesiva da conduta.

A matéria não é inédita neste Tribunal. Com efeito, no julgamento da Apelação n. 0002141-24.2016.8.11.0042, pela Primeira Câmara Criminal, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo da Cunha asseverou que “
a apreensão de 06 (seis) munições de uso permitido (calibre 38), desacompanhada do respectivo armamento, denota inexpressivo perigo de lesão ao bem juridicamente tutelado, a saber, a segurança pública
”.

Outrossim, em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. CONDUTA MATERIALMENTE ATÍPICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Sexta Turma tem se posicionado no sentido de que a apreensão de quantidade não relevante de munição, como na espécie, em que apreendidas
14 munições de uso permitido
, desacompanhada de arma de fogo, não implica em lesão ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), o que afasta a tipicidade material do fato, ainda que a conduta seja formalmente típica. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 620.947/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 9.2.2021; data da publicação: 17.2.2021; destaquei).

Assim sendo, até por questão de isonomia e segurança jurídica – e em obediência ao princípio do
favor rei
– merece ser reformada a sentença condenatória, ajustando-se a situação em comento à orientação das Cortes Superiores e ao atual entendimento deste Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, absolvo, de ofício, o acusado
Junho Gil de Souza
, com fulcro no art. 386, III, do CPP, dando por prejudicado o apelo por ele interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021